Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-95.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pessoa idosa e hipossuficiente, portadora de fibrilação atrial e sofreu AVC – Prescrição do medicamento por profissional competente – Preenchidos os requisitos definidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000811-
95.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ATIBAIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-95.2020.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 34.935
2
Voto no 34.935
Apelação Cível no 1000811-95.2020.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessadas: BRASILINA SILVA DE SOUZA e OUTRA
JUIZ: José Augusto Nardy Marzagão
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
Pessoa idosa e hipossuficiente,
portadora de fibrilação atrial e sofreu AVC Prescrição do
medicamento por profissional competente Preenchidos os
requisitos definidos pelo STJ no julgamento do Tema 106
Imprescindibilidade
do
provimento
jurisdicional

Procedência mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pelo Município da Estância de Atibaia às fls. 116/127
contra a r. sentença de fls. 103/107 que julgou procedente o pedido
inicial, em face dela e do Estado de São Paulo, ajuizado pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em favor de Brasilina Silva de Souza,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, confirmando a tutela de urgência
antes deferida, condenando as rés a fornecerem o medicamento descrito
ou outro de idêntico princípio ativo, sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertido em favor da parte
autora.
Inconformada, recorreu a ré Municipalidade pleiteando a
reforma da r. sentença, sob o fundamento de que o medicamento a ser
fornecido não consta da lista de fármacos do RENAME Municipal, e
por se tratar de medicamento de média/alta complexidade, podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-95.2020.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 34.935
3
fornecidos pelo Estado.
Afirma a existência de medicamentos genéricos, na mesma
forma, dosagem e princípio ativo do pleiteado na inicial, sendo
perfeitamente intercambiáveis e preferenciais, nos termos da legislação
vigente para a Assistência Farmacêutica do SUS.
Destaca que não há o preenchimento de todos os requisitos
previstos pelo Tema no 106 para a concessão dos medicamentos, na
medida em que não foi comprovada, por meio do laudo médico, a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, nem sequer a
ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo SUS.
Enuncia que há uma rede hierarquizada para a prestação
dos serviços de saúde, de modo que a responsabilidade no fornecimento
de medicamentos e na prestação de tratamentos de saúde cabe ao ente
estadual. Alega, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário implementar
políticas públicas de saúde, na medida em que se trata de tarefa a ser
realizada pelo Executivo.
Esclarece que o Tema no 793, resultante do julgamento do
Recurso Extraordinário no 855.178, estabelece a responsabilidade pela
disponibilidade dos tratamentos é partilhada, não sendo correto afirmar
que, no âmbito do SUS, qualquer dos níveis possui a mesma capacidade
e competência, posicionando-se o Judiciário pelo ressarcimento do ente
que suportou as despesas em lugar de outro, e o medicamento pleiteado
é de alto custo, e deve ser fornecido pelo Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-95.2020.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 34.935
4
Por fim, requer o recebimento do recurso de apelação e seu
conhecimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação,
caso não seja esse o entendimento, postula a ressalva de ressarcimento
da municipalidade pelo Estado de São Paulo, com aplicação do Tema
793 do e. Supremo Tribunal Federal (fls. 117/127).
Contrarrazões às fls. 143/154.
É o relatório.
Verifica-se dos documentos acostados aos autos que se
trata de pessoa acometida por fibrilação atrial (CID 10 I-48),
apresentando ictus cerebral (CID 10 I-64)
em agosto de 2018,
necessitando do uso do medicamento Rivaroxabana 20mg de uso
contínuo, que não é mais fornecido pelo SUS.
Malgrado a alegação da ré, o pedido autoral está em
consonância ao Tema no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, que,
na tentativa de regulamentar a concessão de medicamentos, estabeleceu
critérios para o seu fornecimento, concernentes à comprovação da
enfermidade, da hipossuficiência econômica do solicitante e da devida
inscrição do medicamento na ANVISA.
Tais requisitos, como se observa, foram satisfatoriamente
cumpridos, na medida em que tanto a hipossuficiência da beneficiária
(fls. 23/24) quanto a necessidade do tratamento prescrito pelo médico
competente (fls. 17/18), e a negativa da rede pública ao seu fornecimento
(fls. 21/22), restaram comprovadas. No mais, importa considerar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-95.2020.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 34.935
5
quanto ao tipo de medicamento sugerido, a conveniência do uso de
determinado medicamento é de competência exclusiva do médico que
acompanha o paciente1, sendo inadmissível limitar a indicação médica
ou questionar a efetividade dos fármacos indicados para o tratamento.
Desta forma, o receituário médico de fls. 17, subscrito por
profissional médico cardiologista, é prova suficiente da necessidade da
beneficiária.
Garantido o direito social em apreço, o artigo 198 da
Constituição Federal estabeleceu as vias exequíveis para a sua
realização, estabelecendo que “as ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado
de acordo com as seguintes diretrizes:. II - atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral) fixou a orientação de que
“diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição
de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“Agravo
de
Instrumento

Tutela provisória

Tratamento oncológico
Ação proposta em face do
Estado de São Paulo e do Município de São Carlos
Tratamento de alta complexidade, com custo mensal de
aproximadamente trinta mil reais
Atribuições do
Município que, em princípio, se limitam à atenção básica
Supremo Tribunal Federal que, enfrentando o tema
793 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que
"Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
1 Resolução no 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código de Ética Profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-95.2020.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 34.935
6
constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro"
Estado de São Paulo que deve arcar
preferencialmente com o cumprimento da obrigação,
respondendo o Município apenas em caráter subsidiário
Recurso do Município provido2”.[grifou-se].
“AXENDA® (LIRAGLUTIDA). OBESIDADE MÓRBIDA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À
SAÚDE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Não
caracterização. Competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Responsabilidade solidária. Entendimento consolidado
pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE,
Tema 793). MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à
saúde assegurado, que compreende o fornecimento de
tratamento
específico,
a
quem
dele
necessita.
Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar
a existência, na rede pública, de alternativa que atenda
a necessidade do cidadão. Preenchimento dos requisitos
estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESp
1.657.156/RJ, Tema 106). BLOQUEIO DE VERBAS
PÚBLICAS E MULTA COMINATÓRIA. É admitido o
bloqueio de verbas públicas para compelir o Poder
Público a cumprir ordem judicial que concede
medicamento ou tratamento de saúde. Entendimento
consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp
1.069.810/RS, Tema 84). Possibilidade de fixação de
multa cominatória contra a Fazenda Pública. RECURSO
E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS3.” [grifou-
se].
E, sobre o tema, sabe-se que a saúde é direito assegurado
pelo Diploma Constitucional e a concessão do medicamento prescrito
pelo Judiciário não enseja a violação ao princípio da Separação dos
Poderes, mas concretiza o acesso à saúde - direito assegurado
constitucionalmente por disposição expressa do art. 6o, que o erige à
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2237787-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019.
3 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016000-43.2019.8.26.0309; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de Registro: 31/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-95.2020.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 34.935
7
categoria de direito social.
E, nesse ínterim, forçoso reconhecer, que a Lei no 8.080/90,
cujo objeto é a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS),
dispõe, em seu artigo 6o, inciso I, alínea “d”, in terminis, que “a
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde”.
Bem de ver que a r. sentença analisou com percuciência a
matéria e adotou entendimento prevalente nos tribunais pátrios, dando
correta solução ao caso, ao decidir pela responsabilidade solidária das
Fazendas Municipal e Estadual no fornecimento do medicamento
prescrito, ainda que não conste no rol da lista “RENAME”, para paciente
hipossuficiente, portadora de doença grave.
Assim, conclui-se que os entes federativos devem fornecer
medicamentos
àqueles
que
se
encontram
impossibilitados
economicamente de adquiri-los, pois a assistência prestada aos cidadãos
no acesso à saúde é integral, e, a medida judicial que determina o
cumprimento da obrigação não implica arbitrariedade do Poder
Executivo. Isso porque, ao Judiciário, incumbe a aplicação da lei,
interpretando-a, e é isto o que ocorre nos presentes autos.
Logo, diante do cumprimento de todos os requisitos
estabelecidos pela Tese no 106 fixada pelo C. STJ, e, considerando a
responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de
remédios e insumos, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000811-95.2020.8.26.0048 - Comarca de Atibaia - Voto no 34.935
8
motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
rejeitando-se o reclamo recursal.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)